Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730130-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVISON CASSIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em vista que, por meio da decisão de ID 62279686, foi indeferido o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal referente à gratuidade justiça, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para que proceda ao recolhimento simples do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 05 de setembro de 2024. Desembargador CALOS PIRES SOARES NETO Relator